Tribunal: STF
Processo: Rcl 88597
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Uilsimar Dagnoni Gasparelli e Outro(a/s), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-PE).

    2. A parte reclamante narra que realizou contrato de permuta com a ora beneficiária Agro Pastoril Vitoria do Araguaia S.A., de área que englobava a “Fazenda princesa”. Informa que em 21.11.2012 celebrou contrato de promessa de compra e venda com a referida sociedade, tendo como objeto a “Fazenda princesa”.

    3. Expõe que em virtude de litígio entre a Sociedade Anônima e Dirceu Pinhatti Mendes, a 2ª Vara Cível de Cuiabá determinou a rescisão total dos instrumentos de permuta, ignorando a promessa de compra e venda da referida fazenda.

    4. Relata que ingressou em 17/10/2018 com “ação de conhecimento objetivando a obtenção da Escritura Pública de compra e venda da Fazenda Princesa”. Revela que ajuizou em 26/08/2020, ação de Oposição Parcial, objetivando o reconhecimento da validade e higidez da relação jurídica decorrente do contrato de compromisso de compra e venda da “Fazenda princesa”, situação reconhecida por sentença nos próprios autos de oposição. Aponta que ao julgar os recursos de apelação referentes à ação de oposição, a 4ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, julgou o mérito da promessa de compra e venda, anulando-o juntamente à permuta.

    5. Narra a interposição de sucessivos recursos, incluindo o recurso extraordinário, que foi inadmitido por aplicação do Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-PE). Revela que o Tribunal reclamado entendeu pela ausência de Repercussão Geral da matéria nos moldes dos Temas RG nº 660 e 895 (ARE 748.371/MT e RE 956302/GO, respectivamente).

    6. Alega que a ação voltada à análise de mérito referente ao reconhecimento da validade do contrato de promessa de compra e venda encontra-se na fase de saneamento perante a 2ª Vara Civel de Chapada dos Guimarães/MT. Sustenta que a decisão reclamada não oportunizou a produção de provas, violando o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, bem como os incisos LIV e LV do artigo 5°, da Constituição Federal. Defende que ao obstar seguimento ao Recurso Extraordinário, o Tribunal reclamado incorreu em aplicação equivocada dos Temas nº 339, 660 e 895 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-PE, ARE 748.371/MT e RE 956302/GO, respectivamente).

    7. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos acórdãos reclamados, até julgamento definitivo da presente ação. No mérito, busca a procedência da reclamação, com a consequente cassação das decisões reclamadas “a fim de que seja preservada a competência dessa Colenda Corte Constitucional com vistas a determinar o recebimento e processamento do Recurso Extraordinário das Reclamantes”.

É o relatório 
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante.

    13. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a existência de repercussão geral na controvérsia, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e, negando provimento ao recurso, fixar a seguinte tese:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).

    14. Compulsando os autos, observa-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, deu-se ao argumento de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos, conforme tese do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 74; grifos do original):

“Capítulo 1 - Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, argumentando que “a fundamentação da decisão dos Embargos de Declaração interpostos perante o Egrégio TJMT foi confeccionada como se fora uma colcha de retalhos, em razão da profusão de copia e cola (CONTROL C+ CONTROL V) da fundamentação do acordão que julgou os Recursos de Apelação".
No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
(...)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.
É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo
1.030, 1, "a", segunda parte, do CPC.
Capítulo 2 - Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A aventada contrariedade ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que "o foro de Chapada dos Guimarães, além de eleito pelas partes, é o juizo prevento e obrigatório por força do art. 246, do Decreto 58/37 e art. 47, do CPC, por ser o foro rei sitae e de eleição. Logo, não caberia a Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT julgar per saltum - violando o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição – o mérito da promessa de venda da Fazenda Princesa ceifando a produção de qualquer prova, o que viola o contraditório e a ampla defesa".
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral". (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.
(...)
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, "a", primeira parte, do CPC.
CAPÍTULO 3 - Da inexistência de repercussão geral (Tema 895)
A parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em razão da "a fundamentação da decisão dos Embargos de Declaração interpostos perante o Egrégio TJMT foi confeccionada como se fora uma colcha de retalhos, em razão da profusão de copia e cola (CONTROL C+ CONTROL V) da fundamentação do acordão que julgou os Recursos de Apelação".
No entanto, no julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência da repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
"EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito". (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).
Diante desse quadro, ante o reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de negativa de seguimento do recurso neste ponto, com fulcro no artigo 1.030, 1, "a", primeira parte, do CPC.”

    15. Consta dos autos, ainda, que durante o fluxo processual, o Tribunal reclamado ratificou o entendimento de conformidade da decisão com a tese fixada no Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-PE) e da inexistência de Repercussão Geral, conforme os Temas RG nº 660 e 895 (ARE 748.371/MT e RE 956302/GO, respectivamente).

    16. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustenta a reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as decisões demonstram-se devidamente fundamentadas, em estrita observância à competência das Cortes de origem. Descabida, portanto, a alegação de aplicação equivocada do Tema RG nº 339.

    17. Se bem observado, a reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

    18. Destaco precedentes desta Corte proferidos em casos análogos ao presente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 
2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 
3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).

    19. Lado outro, quanto à alegação de que seria inaplicável à espécie o Tema RG nº 660 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão a reclamante. No âmbito do referido paradigma, fixou-se tese de seguinte teor:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

    20. Em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 956302/GO (Tema RG nº 895), esta Corte fixou a seguinte tese:

“A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

    21. Revela-se manifesta, ao cabo, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    22. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    23. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator